Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS. IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. GARANTIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. POSSE PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ante a manifestação expressa da União Federal de desinteresse na intervenção do feito, competente a Justiça do Distrito Federal para processamento e julgamento da Ação de Usucapião relativa a imóvel situado em seu território.

2. A Usucapião Especial Urbana compreende área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e ocupação por 5 (cinco) anos ininterruptos, com animus domini e utilização para moradia do ocupante ou da família, desde que não seja o usucapiente proprietário de outro imóvel no período aquisitivo.

3. A declaração judicial de indisponibilidade de bem em Ação de Improbidade Administrativa é condição suspensiva que impede a fluência do prazo prescricional para aquisição da propriedade pela Usucapião, diante do real interesse público no ressarcimento aos prejuízos causados à coletividade. 3.1. O bem legalmente indisponível torna-se inalienável e fora de comércio e, portanto, é insuscetível de Usucapião, enquanto perdurar a anotação do gravame.

4. Permitir a aquisição do domínio pela Usucapião de imóvel declarado indisponível por decisão judicial viola a Supremacia do Interesse Público e enfraquece a razão de ser do instituto jurídico, tornando inócuas as disposições contidas nos artigos 37, parágrafo 4o da Constituição Federal e 7o da Lei número 8.429/1992, no tocante à garantia de recuperação do patrimônio público. 4.1. Não bastasse isso, facilita burla à decretação judicial de indisponibilidade, pois possibilita a transferência da propriedade, por via transversa, seja por conluio entre terceiro e o proprietário ou simplesmente em razão do desinteresse deste último na proteção da propriedade, diante da iminência de perdê-la em favor do Poder Público.

5. Na hipótese vertente, o princípio da Função Social da Propriedade não serve para justificar a ocupação irregular dos apelados, em face da preponderância do interesse público em garantir o ressarcimento dos vultosos prejuízos causados à coletividade e da ciência da declaração de indisponibilidade do bem, devidamente anotada na matrícula do imóvel.

6. Recurso conhecido e provido.